Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017380-41.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JOCIELI DE LIMA SILVEIRA - CPF: 046.295.929-54 (IMPETRANTE), GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 205.063.251-72 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – PEDIDO DE REMOÇÃO POR PERMUTA – PROVIMENTO N. 26/2013-CM - INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VIOLADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...] Inexiste direito líquido e certo à remoção, amparável pela via mandamental, quando a decisão de indeferimento do pedido administrativo, pelo órgão competente, encontra-se alicerçada em motivos idôneos, notadamente a necessidade de servidores nos quadros da Comarca de origem, a existência de processo seletivo em aberto e a não comprovação da necessidade da medida.” (TJMT - N.U 1005696-90.2018.8.11.0000, TR
IBUNAL PLENO CÍVEL, DES. PEDRO SAKAMOTO).

2.

“[...] 3. Na hipótese, o indeferimento do pedido de remoção foi devidamente justificado pela autoridade administrativa, em razão do número deficitário de funcionários em exercício na localidade, o que acarretaria prejuízo para o serviço, caso o pleito fosse atendido. O art. 236 da Constituição Federal, que estabelece as bases da proteção à família, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Precedentes. [...]” (STJ - RMS 36.097/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOCIELI E LIMA SILVEIRA e GERALDO DE ARAÚJO MEDEIROS em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.

Sustentam os Impetrantes que são Oficiais de Justiça efetivos do Poder Judiciário, sendo a primeira lotada em Rondonópolis e o segundo, na Capital.

Alude a 1a Impetrante que seu esposo foi aprovado em concurso público do COREN-MT, para vaga na Capital, razão pela qual sua família terá que residir em Cuiabá, especialmente por contar com filho de 08 anos, sendo necessário preservar o núcleo familiar.

Por sua vez, o 2o Impetrante possui na comarca de Rondonópolis laços familiares – irmãos mais velhos que necessitam de seu auxílio -, razão pela qual precisa retomar o convívio em razão da idade, aludindo que é Oficial de Justiça desde 07.11.2000.

Ambos destacaram que nunca passaram por processo de remoção e, pelas razões expostas, ingressaram com pedido conjunto de remoção por permuta.

Indicam que, diante do fato do Impetrante Geraldo estar em gozo de licença para tratamento de saúde, o pedido foi indeferido pelo Presidente, para não prejudicar a comarca de Rondonópolis.

Aludem que nenhuma das comarcas está em situação crítica.

Ressaltam que ingressaram com pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo fato do 2o Impetrante – embora tenha retornado às suas atividades em 1o.04.2020 – integrar o grupo de risco para o Covid-19.

Afirmam que a decisão afronta aos princípios da unidade familiar, que estão preenchidos para remoção em permuta, consoante previsto no art. 51 da Lei n. 04/90 e no Provimento n. 26/2013 (art. 5o), inclusive com a concordância dos Juízes Diretores dos Foros quanto à realização da permuta.

Sublinham que a decisão fere o direito da criança – filho da 1a Impetrante – em se ver garantido o núcleo familiar e que o motivo utilizado para o impedimento da remoção requerida (grupo de risco para a Covid-19) não é voluntário, é provisório e sem a consistência necessária “porque o Impetrante Geraldo não solicitou a licença nem seu afastamento”.

Indicaram ainda que o fato de integrar grupo de risco para a Covid-19 não obstacularizou o deferimento da remoção à pedido do servidor Josevan Moreira Mesquita, da comarca de Rondonópolis para Primavera do Leste (Processo n. 0709027-76.2020.8.11.0003),
“o que afasta o prejuízo alegado pela Autoridade Coatora de que a Comarca de Rondonópolis necessita de Oficiais de Justiça”
.

Requerem a concessão de liminar, pois ambos os Impetrantes necessitam estar próximos de suas famílias, em homenagem ao art. 226 da Constituição Federal, bem como pela existência de outros pedidos de remoção formulados pelos servidores de Rondonópolis, assim como pelo fato da servidora Jocieli residir em imóvel alugado, que foi requerido pelos proprietários, de forma que seja deferido o pedido de remoção por permuta, reformando a decisão administrativa proferida no Processo n. 0703374-93.2020.8.11.0003.

No mérito, vindicam a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida, ante a sua natureza satisfativa (id. 55258983).

Informações prestadas pela autoridade coatora, a qual ressaltou o juízo de conveniência e oportunidade da Administração para o deferimento do pedido, alegando, ainda, o déficit de Oficiais de Justiça na comarca de Rondonópolis, não sendo demonstrado interessante para a Administração da Justiça o envio para aquela comarca de servidor que apresenta histórico de constantes afastamentos para tratamento de saúde (id. 59670984), situação que se perpetua agora pelo fato do Impetrante Geral integrar o grupo de risco para a COVID-19, requerendo a denegação do
writ
.

A Procuradoria Geral do Estado ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 60319458).

Os Impetrantes requereram a reanálise da liminar, em decorrência da posse do cônjuge da 1a Impetrante, em concurso para o CORE/MT, assumindo suas funções em 1o de outubro de 2020 (id. 61457996).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela denegação do writ (id. 63530952).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca do pedido de remoção, por permuta, formulado pelos Impetrantes, ambos Oficiais de Justiça estáveis deste Poder Judiciário, estando a Primeira Impetrante lotada na comarca de Rondonópolis e, o segundo Impetrante, na comarca de Cuiabá.

Como é sabido, o processo de movimentação interna de servidores do Poder Judiciário é regulado pelo Provimento n. 26/2013-CM, o qual apresenta os seguintes requisitos:

Art. 4o São requisitos cumulativos para a remoção:

I – ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição Federal/1988 e artigo 24 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, ou ter sido estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal/1988;

II - a existência de vaga para o mesmo cargo do requerente, na unidade judiciária para onde estiver pleiteando sua remoção;

III – não ter sido removido nos últimos 02 (dois) anos, salvo os casos de remoção de ofício;

IV – não ter sofrido penalidades disciplinares nos últimos 15 (quinze) meses, contados ininterruptamente, conforme artigos 154 e 158 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, devendo ser considerada a data do pedido de remoção ou a publicação do edital, em caso de remoção por processo seletivo.

§ 1o A remoção estará sempre sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Especificadamente acerca da remoção por permuta, prevê o Provimento:

DA REMOÇÃO POR PERMUTA

Art. 6o A remoção por permuta é a troca de unidade de lotação judiciária entre dois servidores que se comprometam, reciprocamente, a assumir atribuições dos cargos permutados.

§ 1o A permuta dar-se-á apenas entre servidores titulares de mesmo cargo.

§ 2o A permuta será requerida ao Conselho da Magistratura, com a manifestação, em caráter opinativo, dos Juízes Diretores dos Foros, quando entre Comarcas, ou destes e da Diretora Geral do Tribunal de Justiça, quando entre Instâncias.

§ 3o É condição para a efetivação da remoção por permuta a regularização dos trabalhos de cada servidor na unidade judiciária de origem.

§ 4o A remoção por permuta prescinde da estabilidade, devendo o servidor ser avaliado pelo Gestor da unidade judiciária que o recepcionar.

Em que pese os argumentos apresentados pelos Impetrantes, denota-se que o principal motivo que levou ao indeferimento do pedido de remoção formulado cinge-se na ausência de conveniência e oportunidade para a Administração Pública, consoante infere-se das informações trazidas pelo Impetrado,
in verbis
:

“[...]
No caso dos servidores
Jocieli de Lima Silveira
, lotada na Comarca de Rondonópolis, e
Geraldo Araujo de Medeiros
, lotado na Comarca de Cuiabá, ora Impetrantes, eles apresentaram o Pedido de Remoção por Permuta n. 1/2020.

Após regular instrução, o pedido foi
indeferido
por decisão deste subscritor, cujos pontos de interesse ora reproduzo:

Há, no caso dos autos, o preenchimento dos requisitos exigidos para a remoção por permuta pretendida.

Contudo, em
consulta a ficha funcional do servidor Geraldo Araújo de Medeiros, verifico que ele vem gozando de licença para tratamento de saúde constantemente
, tanto que no ano de 2019 ele iniciou sua licença em 15/02/2019, com sucessivas prorrogações, que perdurará até a data de 01/04/2020, com possibilidade de extensão.

Do mesmo modo, constata-se que
proporcionalmente a comarca de Rondonópolis possui mais déficit de oficias de justiça
, como se observa do quadro abaixo, do que a Comarca da Cuiabá, não sendo razoável retirar daquela comarca uma servidora em pleno exercício de

suas funções e que contribui para a celeridade da prestação jurisdicional.

(...)

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de remoção por permuta formulado pelos servidores JOCIELI DE LIMA SILVEIRA e GERALDO ARAÚJO DE MEDEIROS.
(destaquei)

Os servidores ainda apresentaram
pedido de reconsideração
, o qual restou igualmente
indeferido
. Por oportuno, reproduzo trechos relevantes também da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração,
in verbis
:

Como afiançado por esta Presidência na decisão que indeferiu o pedido de remoção por permuta, o simples preenchimento dos requisitos de ordem objetiva não garantem o deferimento do pedido.

Isso porque, como é ressabido, “a remoção está sempre sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da administração pública” (art. 4o, §1o, do Provimento n. 26/2013-CM).

Nesse contexto, tem-se que o ponto nodal que culminou no indeferimento do pedido não se desfez, pois o servidor Geraldo Araújo segue afastado de suas atividades, dessa vez em razão de integrar o grupo de risco para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), consoante se observa da Informação n. 1799/2020-DRH, prestada pela Divisão de Serviço Social.

Logo, continua não sendo razoável retirar da Comarca de Rondonópolis , que é, como pontuado na decisão anterior, a que mais necessita de oficiais de justiça, uma servidora em pleno exercício de suas funções e que contribui para a celeridade da prestação jurisdicional, substituindo-a por servidor que deverá permanecer afastado de suas atribuições por tempo indeterminado.

Anoto, nesse particular, que mesmo com a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, que se dá gradativamente, os servidores que estejam em grupos de risco deverão seguir em trabalho remoto (quando possível) até que haja situação de controle da Covid-19, conforme dispõe o artigo 1o, §6o, da Resolução CNJ n. 322/2020.

Permanecendo inalterado o panorama que conduziu ao indeferimento do pedido de remoção por permuta, o presente pedido de reconsideração deve seguir a mesma sorte.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de reconsideração.
(destaques no original)

Não é difícil perceber, desse modo, que, embora tenham preenchido os requisitos objetivos para a remoção por permuta, esta não se mostrou conveniente e oportuna à Administração, motivando o deferimento.

A falta de oportunidade e conveniência, é imperioso
grupo de risco para a Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), consoante se observa da Informação n.

1799/2020-DRH, prestada pela Divisão de Serviço Social.

Logo, continua não sendo razoável retirar da Comarca de Rondonópolis , que é, como pontuado na decisão anterior, a que mais necessita de oficiais de justiça, uma servidora em pleno exercício de suas funções e que contribui para a celeridade da prestação jurisdicional, substituindo-a por servidor que deverá permanecer afastado de suas atribuições por tempo indeterminado.

Anoto, nesse particular, que mesmo com a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, que se dá gradativamente, os servidores que estejam em grupos de risco deverão seguir em trabalho remoto (quando possível) até que haja situação de controle da Covid-19, conforme dispõe o artigo 1o, §6o, da Resolução CNJ n. 322/2020.

Permanecendo inalterado o panorama que conduziu ao indeferimento do pedido de remoção por permuta, o presente pedido de reconsideração deve seguir a mesma sorte.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de reconsideração.
(destaques no original)

Não é difícil perceber, desse modo, que, embora tenham preenchido os requisitos objetivos para a remoção por permuta, esta não se mostrou conveniente e oportuna à Administração, motivando o deferimento.

A falta de oportunidade e conveniência, é imperioso sublinhar, se deu de maneira absolutamente motivada, com lastro no quadro de servidores de cada comarca e na análise individualizada da situação funcional de cada um dos interessados, razão pela qual nenhuma ilegalidade revestiu a decisão que indeferiu o pleito. [...]” (id. 59670984)

Assim, constata-se que a decisão objeto da presente Ação Mandamental, ao indeferir o pedido de remoção, o que fez fulcrado no Provimento n. 26/2013-CM, que aponta a necessidade de observância obrigatória do interesse da Administração do Poder Judiciário em seu deferimento.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DO TRIBUNAL – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REMOÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
MEDIDA SUJEITA A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO DO JUDICIÁRIO
– SEGURANÇA DENEGADA.

A remoção de servidor para outra unidade judiciária, ainda que por motivo de saúde, é medida sujeita à discricionariedade da Administração do Tribunal.

Inexiste direito líquido e certo à remoção, amparável pela via mandamental, quando a decisão de indeferimento do pedido administrativo, pelo órgão competente, encontra-se alicerçada em motivos idôneos, notadamente a necessidade de servidores nos quadros da Comarca de origem, a existência de processo seletivo em aberto e a não comprovação da necessidade da medida.

(N.U 1005696-90.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, PEDRO SAKAMOTO, Tribunal Pleno, Julgado em 24/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Embora alegado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da proteção da unidade familiar não possui caráter absoluto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO DE REMOÇÃO. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos o direito à remoção de servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo para a mesma cidade em que sua companheira, também servidora daquele órgão, exerce suas atribuições, em virtude do princípio de proteção à unidade familiar.

2. O art. 235 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual 10.261/68) regulamenta o art. 130 da Constituição Estadual e estabelece que "havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço".

3.
Na hipótese, o indeferimento do pedido de remoção foi devidamente justificado pela autoridade administrativa, em razão do número deficitário de funcionários em exercício na localidade, o que acarretaria prejuízo para o serviço, caso o pleito fosse atendido.

4.
O art. 236 da Constituição Federal, que estabelece as bases da proteção à família, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Precedentes.
Na espécie, seria possível cogitar-se da obrigatoriedade da remoção, caso houvesse o deslocamento do cônjuge no interesse da Administração, modificando-se a situação do casal.

Isso, contudo, não ocorreu, pois a união estável foi configurada nas mesmas condições atualmente existentes, inexistindo alteração da localidade de trabalho.

5. Ademais, a proximidade das cidades em que os cônjuges trabalham - apenas 56 Km de distância - não impede o convívio familiar, o que ratifica a impossibilidade da remoção por esse fundamento.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 36.097/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020